Tribunal: TJPA
Processo: 0810671-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810671-91.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIDIO GOMES DA SILVA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ELIDIO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS
.
IPTU. MAJORAÇÃO DE VALORES. LANÇAMENTO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EXERCÍCIOS POSTERIORES NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que anulou o lançamento do IPTU referente ao exercício de 2019 de imóvel localizado em Belém/PA, determinando a revisão do valor em procedimento administrativo e aplicando a alíquota de 0,5%, com improcedência quanto ao exercício de 2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a sentença deve ser reformada para incluir a declaração de nulidade dos lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2020 a 2023; e (ii) analisar a validade do lançamento do IPTU de 2019 com base na alegação de uso comercial do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de incluir a nulidade dos lançamentos de 2020 a 2023 deve ser rejeitada, pois não houve pedido específico na petição inicial, sendo vedado o julgamento extra petita, conforme os artigos 141 e 492 do CPC/15.

4. Quanto ao exercício de 2019, ficou comprovado, por perícia judicial, que o imóvel tem uso exclusivamente residencial e que houve erro na metragem considerada pela Prefeitura de Belém, o que justifica a nulidade do lançamento impugnado.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelações cíveis desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento às apelações, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de setembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ELIDIO GOMES DA SILVA e MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Cautelar (Processo nº 0810671-91.2019.8.14.0301), ajuizada pelo primeiro recorrente.

Na petição inicial o autor aduziu, em síntese, que reside no imóvel localizado na Avenida Duque de Caxias, Passagem São Francisco de Assis, nº 75, Bairro Marco, Belém/PA, sempre arcando com os débitos atinentes ao IPTU do bem. Entretanto, ao receber os carnês referentes aos exercícios 2018 e 2019 verificou que houve a majoração abusiva do valor, considerando que houve lançamento superior a 100% em comparação aos exercícios anteriores. Salienta que pleiteou administrativamente a revisão do débito, entretanto, não logrou êxito.

Requereu, a título de medida cautelar, autorização judicial para efetuar o depósito dos valores atinentes aos exercícios 2018 e 2019, os quais deverão ser calculados com base no IPTU/2016.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para anular o lançamento do IPTU do exercício de 2019, referente ao imóvel de sequencial 062.881, competindo ao Município de Belém proceder a revisão do valor do débito em procedimento administrativo, devendo, ainda, realizar o novo lançamento, observando-se a alíquota de 0,5%.

Em relação ao exercício de 2018 julgo improcedente a demanda, pois o imposto foi lançado considerando o imóvel como de uso residencial, pelo que não se verifica o vício impugnado.

Dada a sucumbência recíproca, em atenção ao art. 86, do Código de Processo Civil, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 2º, CPC.

Deixo de remeter os autos em remessa necessária, considerando o disposto no art. 496, §3º, II do NCPC.

Em razões recursais, o autor aduz que a sentença deve ser parcialmente reformada, pois deixou de determinar a adequação dos valores do IPTU dos anos de 2020,2021, 2022 e possivelmente 2023, uma vez que a cobrança abusiva ainda persiste nos valores abusivos cobrados pelo município, circunstância que não foi sanada mesmo após a oposição de embargos de declaração.

O réu apresentou recurso adesivo, sustentando a validade do IPTU referente ao ano de 2019, haja vista que no endereço do autor, a partir de 2018 passou a funcionar a empresa Serviço de Nefrologia Educação Ambulatório Ltda, sendo devida neste caso a alíquota do imposto no percentual de 1,5 por se tratar de imóvel não residencial.

Apenas o réu apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção ao agravo de instrumento nº 0805887-33.2021.8.14.0000.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

APELAÇÃO DO AUTOR

A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a nulidade dos lançamentos do IPTU referente aos anos de 2020 a 2023, na forma pretendida pelo Recorrente.

Na petição inicial, o autor requereu o depósito judicial referente aos créditos tributários do IPTU sobre o imóvel de sua propriedade referente aos anos de 2018 e 2019, questionando o aumento excessivo em relação aos anos anteriores. O pedido foi realizado nos seguintes termos:

Em razão do supra demonstrado e comprovado, estando presentes os requisitos definidos na legislação relativa, deverá a presente MEDIDA CAUTELAR ser julgada procedente, para que se possa providenciar o DEPÓSITO PREPARATÓRIO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, referente ao IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO, exercício de 2018 e exercício de 2019, devendo ser calculado com base nos impostos anteriormente lançados pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

E que seja concedida em caráter LIMINAR, ante a premência do prazo de vencimento, possibilitando que se faça os depósitos nas datas e valores, como abaixo se específica:

a) Em 2016 – IPTU/2016 – EXERCICIO – R$415,16 (quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos)

REQUERIMENTO:

a) a concessão de cautela em LIMINAR, nos termos supra definidos e provados;

b) a citação da Requerida, para contestar querendo, no aprazado legal;

c) a procedência final, condenando-se a Requerida nos ônus da sucumbência, atendendo os ditames juridicamente aceitos e válidos.

d) a concessão da justiça gratuita, nos termos legais;

Protesta-se, se ainda necessário, por todo gênero de provas em direito permitido.

Dá-se à presente o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Após o deferimento da medida liminar e ser oportunizada a emenda à petição inicial, o autor apenas reiterou os pedidos feitos na petição inicial.

Desta forma, o pedido inicial ficou restrito à insurgência do Recorrente em relação ao lançamento de IPTU dos anos de 2018 e 2019, o que foi apreciado pelo Juízo de origem. Eventual decisão sobre tributo de período diverso, configuraria julgamento fora dos limites do pedido e julgamento ultra
petita,
haja vista que na petição inicial não há pedido declaratório para o pedido pretendido pelo Recorrente.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição. Jus Podivm. 2018. P.

846)

Assim, inexistindo pedido declaratório do Apelante referente ao IPTU dos anos de 2020 a 2023, deve ser mantido o julgado de origem.

APELAÇÃO DO RÉU

O Recorrente sustenta que no ano de 2019 o imóvel do Apelado era utilizado para fins comerciais, o que justifica o aumento do IPTU, pela incidência da alíquota de 1,5%.

Para o esclarecimento da controvérsia foi realizada perícia judicial, cujo laudo apresente minuciosa análise do imóvel objeto da lide, com fotos externas e internas (id. 16549282 - Pág. 1/14), sendo possível constatar que o imóvel possui uso estritamente residencial.

Ademais, o perito é categórico ao afirmar que o imóvel sequer possui estrutura para ter abrigado a atividade comercial informada pelo Recorrente:

8.2 - Considerando a realidade local, seria possível em momento pretérito ou futuro, permitir o funcionamento de atividades comerciais no imóvel?

Resposta:
Não, como dito anteriormente, em visita ao imóvel, no ato da realização da perícia, não havia nenhuma atividade comercial, e pela estrutura do imóvel, ele não poderia ser utilizado como atividade comercial. Teria que haver profundas modificações no mesmo, para tais atividades (vide documentação fotográfica).
(grifei).

Além disto, constatou-se grave equívoco na metragem do imóvel considerada pela Prefeitura de Belém em seus dados cadastrais, ocasionando a majoração do tributo:

A Prefeitura de Belém através da SEFIN encontrou um acréscimo exagerado na medida de área do terreno de 47,71%, e de área construída em 58,55% do imóvel da Requerente, divergindo das áreas encontradas por esse Perito, com isso, levando a um erro gravíssimo na cobrança da alíquota do IPTU desse imóvel, ou seja, um grave erro cadastral pelo órgão competente.

Desta forma, estando evidenciado o manifesto equívoco na cobrança do tributo, deve ser mantida a declaração de nulidade do IPTU referente ao ano de 2019.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às apelações, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 16 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 27/09/2024